Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708134-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 3° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0717295-96.2017.8.07.0016. Consultando referidos autos, verifico já ter sido prolatada sentença pelo juízo suscitante (ID 191667740 dos autos originários), pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, sentença que já transitou em julgado (ID 198144450 dos autos originários). Diante desse fato, o presente conflito negativo de competência perdeu seu objeto, razão por que deve ser tido por prejudicado. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora